Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-61.2019.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-61.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUSSARA LABORAO - CPF: 453.051.961-91 (RECORRENTE), FELIPE WEBER DE SOUSA - CPF: 051.376.411-97 (ADVOGADO), TIAGO FRIGHETTO - CPF: 978.883.891-04 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

EXTINÇÃO POR INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO –
REVISIONAL DE PARCELAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO PROCEDIMENTAL ESPECIAL – ART. 539 DO CPC – INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A consignação em pagamento implica na observância de rito procedimental especial capitulado a partir do artigo 539 do Código de Processo Civil vigente, o que é incompatível com os procedimentos do Juizado Especial Cível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020